Tribunal: TJPA
Processo: 0009343-87.2018.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? RECORRENTE PRONUNCIADA COMO INCURSA NO ART. 121, §2º, II, IV e VI, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP ? FEMINICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E COM USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, NA FORMA TENTADA ? 1) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS ? IMPROCEDÊNCIA ? não restou a tese desclassificatória isenta de dúvidas, uma vez que refutada pelos elementos probatórios carreados pelo órgão acusador, tendo a vítima declarado em juízo que, após conversar com a ré e lhe dizer que não retomaria o relacionamento com a mesma, foi atacada de inopino com golpes com uma barra de ferro na cabeça e em sequência diversas punhaladas no rosto, pescoço, braços e tronco, enquanto a ré lhe dizia que ?se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém?, somente não vindo a óbito porque conseguiu sair da casa da ré e pedir ajuda aos vizinhos, mostrando-se suficiente para a pronúncia da acusada, devendo a matéria ser dirimida pelo Conselho de Sentença, como juiz natural da causa ? RECURSO CONHECIDO, IMPROVIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DAS QUALIFICADORAS, determinando-se a devolução do feito ao juízo a quo a fim de que fundamente, ainda que de forma comedida, a admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na denúncia, explicitando que elementos indicam a motivação fútil, o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ter ocorrido em razão da condição de sexo feminino, reconhecidas na pronúncia. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0009343-87.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: Belém (3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém)
RECORRENTE: Helen Vania Pinheiro Maia (Defensoria Pública)
RECORRIDA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECORRENTE PRONUNCIADA COMO INCURSA NO ART. 121, §2º, II, IV e VI, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP - FEMINICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E COM USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, NA FORMA TENTADA -
1)
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS - IMPROCEDÊNCIA - não restou a tese desclassificatória isenta de dúvidas, uma vez que refutada pelos elementos probatórios carreados pelo órgão acusador, tendo a vítima declarado em juízo que, após conversar com a ré e lhe dizer que não retomaria o relacionamento com a mesma, foi atacada de inopino com golpes com uma barra de ferro na cabeça e em sequência diversas punhaladas no rosto, pescoço, braços e tronco, enquanto a ré lhe dizia que ¿se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém¿, somente não vindo a óbito porque conseguiu sair da casa da ré e pedir ajuda aos vizinhos, mostrando-se suficiente para a pronúncia da acusada, devendo a matéria ser dirimida pelo Conselho de Sentença, como juiz natural da causa - RECURSO CONHECIDO, IMPROVIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DAS QUALIFICADORAS, determinando-se a devolução do feito ao juízo
a quo
a fim de que fundamente, ainda que de forma comedida, a admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na denúncia, explicitando que elementos indicam a motivação fútil, o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ter ocorrido em razão da condição de sexo feminino, reconhecidas na pronúncia. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso, porém, de ofício, declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação acerca das qualificadoras, determinando a devolução do feito ao juiz a quo a fim de que fundamente a admissibilidade ou não das qualificadoras de motivação fútil, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ter ocorrido em razão da condição de sexo feminino, narradas na denúncia
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por HELEN VANIA PINHEIRO MAIA contra a decisão do MM.º Juiz de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém que julgou procedente a denúncia do Ministério Público, pronunciando-a e determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursa na sanção punitiva do art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em razões recursais, a recorrente pugnou unicamente pela desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Consta na denúncia que, no dia 22/02/2018, por volta das 19horas, a acusada HELEN VANIA PINHEIRO MAIA tentou contra a vida da vítima BRENDA SILVA DOS SANTOS, com quem anteriormente mantivera um relacionamento amoroso marcado por discussões, agressões e ameaças.

Narra a exordial que, na noite do fato, a acusada chamou a vítima para ir até sua casa conversar, tendo a vítima aceitado e, durante a referida conversa, declinado que não retomaria o relacionamento com a acusada, tendo esta feito perguntas acerca de um eventual novo relacionamento da vítima com Ivandson, ao que a vítima disse que tal assunto não era do interesse da ré, após o que a ré lhe agrediu com dois golpes na cabeça com uma barra de ferro e diversas facadas no rosto e corpo, causando as diversas lesões descritas no laudo pericial às fls.04.

Insurge-se a recorrente contra a decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém que a pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri como incursa nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia somente a desclassificação da conduta para lesão corporal, excluindo a apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade e autoria do crime imputado aos recorrentes encontram-se suficientemente comprovadas pelo laudo nº 2018.01.002551-TRA (fls.04), referente a exame de perícia de lesão corporal realizado na vítima BRENDA SILVA DOS SANTOS, bem como pelos depoimentos testemunhais constantes dos autos.

Ressalte-se ainda que, para fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada através dos depoimentos colacionados.

A vítima BRENDA SILVA DOS SANTOS relatou em juízo (mídia às fls.16) que teve um relacionamento com a acusada, tendo a ré a chamado para conversar em sua casa e, após a vítima dizer que não desejava retomar a relação, foi agredida de inopino com dois golpes na cabeça com uma barra de ferro e diversas punhaladas, ouvindo da ré ¿se tu não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém¿, tendo conseguido desvencilhar-se da agressora, fugir da casa e pedir socorro aos vizinhos,
verbis
:
que teve um relacionamento com a acusada
;
haviam terminado, porém a ré queria retomar a relação enquanto que a ofendida não desejava
; Que no dia do fato, a denunciada adentrou na casa da vítima e começou a abrir o guarda-roupa, perguntando se havia alguma coisa de alguém; Que a acusada indagou ao filho menor da vítima, de oito ano, quem era o namorado da ofendida, ao que ele respondeu que a mãe não possuía namorado;
Que a acusada chamou-a para ir à residência dela a fim de conversarem
; Que a ofendida foi ao local e conversaram, até que a declarante disse que tinha que ir embora para buscar o filho na escola; Que a vítima respondeu-lhe que não era necessário acompanhá-la e,
de repente, a acusada pegou uma barra de ferro e acertou-a na cabeça duas vezes; Que a ofendida caiu em um canto da parede e a ré pegou uma faca, tipo punhal, e começou a esfaqueá-la; Que a vítima gritava ¿para com isso¿ e a denunciada falava ¿tu não vai ficar comigo, tu não vai ficar com ninguém¿; Que a ofendida se levantou e correu em direção à porta, porém caiu, pois estava chovendo; Que começou a gritar e apareceram pessoas para verificar o ocorrido; Que a acusada voltou para dentro da casa e a declarante conseguiu se levantar e correu para o portão
; Que estava muito fraca, mas conseguiu abrir o portão e pegou um ¿mototáxi¿ em direção a UPA; Que chegando lá, colocaram-na em uma maca, porém não conseguia nem falar, visto que estava muito fraca; Que apesar do ocorrido, não leva mágoas da acusada; Que relata já ter ocorrido brigas entre elas, em que uma batia na outra; Que durante essas brigas, a ré lhe dava socos e a ofendida também desferia socos nela; Que sobre o relato constante da denúncia em que, em certa ocasião, a acusada correu atrás da vítima com uma faca, a declarante relata que, nesse dia, havia ido conversar com ela sobre as ameaças e perseguições que sofria; Que a ré correu atrás dela com uma faca e disse que queria furá-la; Que em outra ocasião, a denunciada foi até o local de trabalho da ofendida e disse que iria embora com a vítima; Que pegaram um táxi e o taxista disse que a corrida era para o ¿Ver-o-Peso¿ e, nesse momento, a ofendida saiu do veículo, mas foi puxada de volta pela acusada; Que conseguiu se soltar e saiu correndo; Que confirma as ameaças e perturbações constantes da denúncia em que a acusada dizia que iria levá-la ao ¿Ver-o-Peso¿ e matá-la; Que ratifica o fato de que a ré postava mensagens ameaçadoras no status do ¿whatsapp¿; Que a ofendida não deseja retomar o relacionamento; Que as facadas atingiram nos braços, nas costas, próximo ao quadril e no rosto, porém na face foram mais superficiais; Que a facada na cabeça foi a mais grave; Que a ofendida sangrava bastante; Que os médicos que a operaram disseram que a situação dela era muito grave; Que as pessoas arroladas na denúncia não presenciaram o fato. Que a acusada não frequentava a casa da vítima e somente foi ao local no dia do fato; Que a ofendida não esperava a ré em casa e ela entrou na residência quando o portão estava aberto; Que sempre que conversavam, a acusada indagava sobre Ivandson e a vítima dizia que a sua vida não mais interessava à ré; Que a barra de ferro com que foi agredida estava na casa da denunciada; Que as facadas desferidas no braço e na cabeça foram profundas; Que a declarante não teve reação e não agrediu a ré; Que a ofendida somente empurrava a acusada para que ela parasse com as agressões; Que a faca utilizada nas agressões foi a mesma com a qual a acusado já havia utilizado para correr atrás da vítima; Que já havia ocorrido brigas entre elas, em que houve agressões recíprocas. Que desde o fato, não teve mais contato com a acusada; Que não solicitou medidas protetivas; Que embora tenha ¿dado parte¿ da acusada, não deseja que ela seja presa ou que lhe ocorra algum mal.

A ré HELEN VANIA PINHEIRO MAIA, em seu interrogatório (mídia às fls.16), declarou que os fatos não ocorreram como descritos na denúncia, pois foi a ofendida quem iniciou as agressões,
verbis
:
que não são verdadeiros os fatos
; Que relata que a vítima ¿ficava¿ com o seu vizinho quando a acusada saía para trabalhar;
Que sobre a alegação de que teria esfaqueado e agredido a vítima com uma barra de ferro, relata que foi a ofendida quem iniciou as agressões e que agrediu primeiro a interrogada
; Que perguntada se agrediu a vítima, permaneceu calada; Que muitas coisas que a vítima relatou ela mentiu.

Assim, vê-se que a versão de ausência de
animus necandi
sustentada pela recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Portanto, o pedido de desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais se mostra inviável neste momento processual, uma vez que somente é cabível a exclusão da apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri quando inconteste a ausência de
animus necandi
na conduta dos agentes, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido:
TJBA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELO DEFENSIVO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO (ARTIGO. 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDA DOS ELEMENTOS DE PROVAS CONTIDOS NO IN FOLIO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, BEM COMO DA CONFISSÃO DO PRONUNCIADO. FASE PROCESSUAL QUE DEVE PREVALECER O IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONUNCIA QUE EXERCE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DOS CRIMES AFETOS AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE ADMITE EXAME APURADO DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL POPULAR
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL). IMPOSSIBILIDADE. NA FASE DE PRONUNCIA A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTANTO PARA LESÃO CORPORAL SOMENTE É PERMITIDA QUANDO MANIFESTAMENTE INCONTESTE O ANIMUS DO AGENTE. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe: Recurso em Sentido Estrito,Número do Processo: 0300242-91.2013.8.05.0137, Relator (a): Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 12/11/2018 )
(TJ-BA - RSE: 03002429120138050137, Relator: Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 12/11/2018)
TJMS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - TESE DE LEGITIMA DEFESA - REJEITADA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE
- AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE - PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONTRAPOSTOS - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - PRONUNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a pronúncia que esteja alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conquanto, nessa fase de prelibação, é vedada a solução definitiva da controvérsia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente prevista ao Tribunal do Júri.
Impossível a desclassificação do delito na fase de pronúncia, considerando que a tese apresentada pela defesa se confunde com o mérito, devendo esta ser apreciada pelo Tribunal do Juri, em homenagens ao princípio da soberania dos veredictos.
Somente é cabível o reconhecimento de teses defensivas como a legítima defesa ou o afastamento de determinada qualificadora, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedente, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.
(TJ-MS - RSE: 00004274520148120018 MS 0000427-45.2014.8.12.0018, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2019)

Contudo, não se pode olvidar que a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras, haja vista o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

Às fls. 21/22, o juiz
a quo,
ao proferir

sentença de pronúncia em desfavor da recorrente, não fundamentou a configuração das qualificadoras, conforme observa-se nos seguintes termos,
verbis
:

¿(...)

Como visto, em que pese a acusada ter declarado que não são verdadeiros os fatos e que foi a vítima quem iniciou as agressões, entendo que a sua declaração não está em consonância com as demais provas produzidas. Aliado a isso, há indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime, admissíveis para ensejarem a pronúncia da ré, não podendo, desde logo, ser afastado o caso da análise do Tribunal do Júri, sobretudo, em virtude de não estar caracterizada a tese de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação do crime, como requer a defesa, principalmente porque o feminicídio somente não se concretizou, por motivos alheios a vontade da ré, eis que a vítima conseguiu desvencilhar-se da acusada e saiu correndo para solicitar ajuda.

Portanto, adotar-se posicionamento diverso do acima delineado, significaria violar os princípios constitucionais do juiz natural e do devido processo legal e subverter o brocardo latino ¿in dubio pro societatis¿, vigente nesta etapa do procedimento bifásico.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, julgo procedente a denúncia e, por conseguinte, pronuncio a ré
HELEN VÂNIA PINHEIRO MAIA
, qualificado na inicial, como incursa nas sanções do art. 121, incisos II, IV e VI, c/c art. 14, II do CPB, a fim de seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.¿

Verifica-se, portanto, que a decisão de pronúncia não fundamentou, ainda que minimamente, a incidência das qualificadoras prevista nos incisos II, IV e VI, art. 121, do CP, não tendo apontado quais elemento dos autos indicam ter sido o delito perpetrado por motivação fútil, mediante uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ter ocorrido em razão da condição de sexo feminino.

Portanto, impõe-se, de ofício, reconhecer a nulidade absoluta do
decisum
nesse aspecto, determinando-se ao magistrado

de piso

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias qualificadoras narradas na peça acusatória. Neste sentido
:
STJ: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO.
ORDEM
NÃO CONHECIDA, MAS
PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.
2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.
3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.
4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras
e do delito conexo (lesão corporal).
Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
5. Habeas Corpus não conhecido.
Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras,
bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.
(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016)
STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (I) PRONÚNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. (II) INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (III) INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. (IV) PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO MANIFESTAMENTE INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (V) OFENSA AO ART. 413, § 3º, DO CPP E AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. (VI) RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (VII) AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. (VIII) LAUDO NECROSCÓPICO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (IX) PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. NULIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NESSE PONTO.
1. Para a pronúncia, é desnecessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate.
(...)
9. Do disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, tem-se que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do homicídio, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.
10.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, apenas para anular a decisão de pronúncia tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se ao Juízo da 2ª Vara Cível e Penal de Bragança/PA que proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na denúncia oferecida nos autos da Ação Penal
n. 2008.2.000471-7.
(HC 159.263/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA
, julgado em 15/03/2012, DJe 14/05/2012)
STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E QUADRILHA. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NULIDADE RECHAÇADA.
(...)
APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. EIVA CARACTERIZADA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
1.
Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a sentença que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.
2. No caso dos autos, não tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de homicídio imputado ao paciente, e tendo a Corte de origem considerado tal proceder legítimo, atestando a desnecessidade de motivação da sentença no tocante à referida matéria, impõe-se a anulação dos referidos pronunciamentos judiciais.
3. Ordem parcialmente concedida para anular a decisão de pronúncia, tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se que o magistrado de origem proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais das circunstâncias narradas na denúncia.
(HC 145.731/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA
, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011)
TJRS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. 1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de pronúncia basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. 2. Contudo,
não contendo a decisão de pronúncia qualquer fundamentação quanto à incidência da qualificadora, resta imperiosa a desconstituição parcial desta, com o fim de sanar a apontada irregularidade. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARADA NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO
, POR MAIORIA. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70066228594, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 12/11/2015)

Com efeito, se o juiz sentenciante silenciou apenas no que diz respeito aos elementos que o levaram a reconhecer as qualificadoras em questão, não há como se declarar a nulidade da decisão de pronúncia em sua integralidade, impondo-se, entretanto, sua anulação de ofício no que se refere apenas às referidas qualificadoras de motivo fútil, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ter ocorrido em razão da condição de sexo feminino.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento, contudo, de ofício, anulo parcialmente a decisão de pronúncia vergastada, apenas no tocante às qualificadoras dos incisos II, IV e VI, §2º, art. 121 do CP, determinando ao magistrado de piso que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória
.

É como voto.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora